Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708346-72.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM ALBERTO CARDOSO MONTEIRO, FERNANDO CESAR DE CASTRO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo agravante, entendendo pela dissociação das razões do recurso em relação à fundamentação da sentença. Argumenta que, embora a sentença tenha concedido a segurança por concluir que houve pagamento integral do imposto, os documentos juntados no mandado de segurança não permitem concluir que o impetrante pagou o tributo em sua totalidade. Defende, portanto, que a pretensão dos agravados não deve ser objeto de mandado de segurança, uma vez que, diante da deficiência documental, demanda dilação probatória. Pondera que a apelação deve ser conhecida, pois foram impugnadas as razões da sentença. Tece considerações. Pugna pelo conhecimento e provimento da apelação. Devidamente intimada, a parte agravada apresenta contraminuta no ID 29199002, pugnando pela manutenção da decisão agravada. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o agravante impugna decisão que não conheceu do apelo que atacou sentença que concedeu a segurança do mandamus originário, entendendo que houve cobrança indevida de ITCMD. O agravante, por sua vez, apresentou petição afirmando que há inadequação da via eleita, ante a ausência de comprovação prévia do direito, sendo necessária a reforma da sentença. Resta claro que não há dissociação das razões da sentença, uma vez que a parte pede sua reforma ao argumento de que a Inicial sequer poderia ter sido recebida. Acrescento, ainda, que não há que se falar em inovação recursal em razão da revelia, já que o apelo trata de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer momento e, inclusive, conhecida de ofício. Desta forma, nos moldes do art. 1.012, §2o do CPC e do art. 265, §3o, do RITJDFT, reconsidero a Decisão agravada e julgo prejudicado o Agravo Interno. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para análise da Apelação interposta. Brasília, DF, 24 de setembro de 2021 17:09:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador